Tribunal: STF
Processo: ARE 1224358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEI N. 12.546/2011. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.